Tribunal: TJSP
Processo: 0014559-20.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de motivação.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI e 39, inciso II e V da Lei de Execução Penal) desobediência a funcionário.
4. A falta grave

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de motivação.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI e 39, inciso II e V da Lei de Execução Penal) desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal. – Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0014559-20 2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014559-20.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO LUIZ FERMINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014559-20.2019.8.26.0996 -Voto no 36.010
2
Voto n.o 36010
Agravo em Execução Penal n.o 0014559-20.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Fernando Luiz Fermino
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Decisão meramente concisa não havendo falta de
motivação.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI e 39, inciso II e V da Lei de
Execução Penal) desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal. Perda proporcional à
gravidade da conduta.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- Fernando Luiz Fermino interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que o incidente é nulo
porque a decisão não estaria devidamente fundamentada, que sua
conduta não caracterizou falta grave (subsidiariamente pede a desclassificação
para falta leve ou média), que a falta grave não acarreta o reinício do
prazo para obtenção de benefícios e que a perda dos dias remidos
deve ser reduzida, até porque faltaria fundamentação à decisão que a
fixou em 1/3.

Houve apresentação da contraminuta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014559-20.2019.8.26.0996 -Voto no 36.010
3
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.
II- Consoante se depreende da leitura da
decisão havida como sem fundamentação, que foi proferida na
execução penal no 0000108-84.2016.8.26.0158 (fls. 378), não juntada
neste agravo, a motivação existiu. Não obstante a decisão seja
sintética, reflexo a necessidade de objetividade para atender a
demanda de vara com grande movimento forense, nela não se
identifica o vício da ausência das razões do decidir. Não se deve
confundir fundamentação sucinta com falta de motivação, pois
assim como a prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão
não é sinônimo de ausência de motivação.
III- Dispõe o artigo 50, inciso VI, da Lei
no 7.210/84 que comete falta grave o preso que não observa os
deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, da mesma lei, dentre
os quais está o de obediência e respeito aos servidores (Art. 50 Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...); VI inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem deveres do
condenado: II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se... V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas).
Na espécie, o preso admitiu que tinha a
posse de manuscritos com diversas anotações de números de
telefones, contra a proibição de portaria da SAP. Nesse sentido são
convincentes os depoimentos de fls. 53/54 e 55/56 dos agentes de
segurança que encontraram tal documento, ocasião em que ele
admitiu a posse dessa folha de caderno.
IV- Quanto aos efeitos do ato de
indisciplina, o cômputo da pena para a concessão de benefícios na
execução penal não é feito com base na sanção estabelecida na
sentença, sim na fração que remanesceu após a prática de falta
grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014559-20.2019.8.26.0996 -Voto no 36.010
4
Em especial quanto à progressão de
regime, dispõe o artigo 118, inciso I da Lei no 7.210/84 que “a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. A falta grave, portanto,
acarreta o retrocesso no regime de cumprimento da pena privativa
de liberdade. Por sua vez, se o autor dessa falta já estiver em regime
fechado, por uma questão de equidade será reiniciada a contagem do
prazo necessário à progressão para o regime semiaberto. Na mesma
direção alinha-se a aplicação analógica do então vigente artigo 127
da Lei no 7.210/84 (“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.”).
Não bastasse, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal (“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menor rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”) torna certo que a progressão
só pode ocorrer se cumprido o período de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena
(conforme a hipótese) e, nele, houver bom comportamento carcerário,
inexistente na hipótese do cometimento da falta grave. O bom
comportamento carcerário só pode ser aferido em certo interregno
de tempo e este, para o fim colimado e à vista do teor do artigo 112
da Lei no 7.210/84 e do artigo 2o, § 2o da Lei no 8072/90, é de 1/6,
2/5 ou 3/5 da pena remanescente após a falta grave.
Nessa linha, aliás, está a doutrina de Júlio
Fabbrini Mirabete: “o cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em
regime fechado acarreta a interrupção do tempo de pena para efeito de progressão,
iniciando-se nova contagem de 1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção
da promoção” (Execução Penal, 9a Edição, pág. 340).
Outra
não
tem
sido
a
orientação
pretoriana: “Habeas Corpus. Execução penal... sendo fechado o regime em que se
acha o condenado, a causa de regressão há de produzir, apenasmente, o necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014559-20.2019.8.26.0996 -Voto no 36.010
5
reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena, requisito legal de progressão de regime.
É o efeito interruptivo das causas de regressão de regime prisional de que tratam a
jurisprudência e a doutrina. A essa causa interruptiva, porque cumprindo pena
reclusiva sob o regime fechado, deve subordinar-se o paciente, que cometeu falta grave,
causa legal de reversão.” (STJ Habeas Corpus no 31.886/RJ e no
25.821/SP).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Progressão de regime prisional. Falta grave. Interrupção do prazo. Em caso de
cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício
exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o
cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” (STJ RHC 13926/RJ).
Nessa trilha segue este Tribunal de
Justiça, reconhecendo a necessidade do reinício do prazo para
benefícios após a prática de falta grave (Agravo em Execução Penal
n.o 920.214.3/6, Agravo em Execução Penal n.o 898.608.3/0,
Agravo em Execução Penal n.o 878.918.3/9, no 1326045/5 e n.o
455.417-3/8; RT 746/579, 751/583 e 746/579 , entre outros).
V- Também não se reconhece a aventada
falta de motivação da decisão ora impugnada na parte em que
quantificou a perda de dias remidos.
O
julgado
deve
ser
considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
VI- Com respeito ao quantum da perda, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014559-20.2019.8.26.0996 -Voto no 36.010
6
pois o fato atribuído ao agravante é de considerável gravidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator